Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DA DEPRECIAÇÃO DO BEM SUPERIOR AO IMPORTE INICIALMENTE DEVIDO AO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA RÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende receber o valor do saldo negativo, apurado em liquidação de sentença, em virtude do valor da depreciação do veículo, que superou o montante devido ao demandante.
2. A desconstituição do negócio jurídico, regra geral, conduz as partes à situação jurídica anterior a sua celebração. Por essa razão a vendedora deverá restituir o valor das prestações pagas pelo adquirente do bem. Igualmente, o adquirente deve devolver o veículo à vendedora. 2.1. Como na situação concreta não se revela possível o retorno das partes ao status quo ante, após o longo período de uso do referido bem, afigura-se evidente a necessidade de indenização do vendedor pela depreciação aferida (art. 475 do Código Civil), com o objetivo se evitar o enriquecimento sem causa do adquirente (art. 885 do Código Civil).
3. No caso em exame os recursos interpostos pelas rés foram parcialmente providos para que houvesse o desconto do valor relativo ao tempo de uso, os quilômetros rodados e do montante correspondente à depreciação do automóvel, do importe a ser restituído ao demandante, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. Como o valor da depreciação apurado é superior ao montante devido ao recorrido, o saldo apurado deve ser revertido em favor da recorrente.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.